Tribunal: TJBA
Processo: 8137625-24.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137625-24.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVAN CORDEIRO OLIVEIRA BARBOZA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO SEM ESPECIALIDADE COMPATÍVEL COM A LESÃO ALEGADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA ORTOPÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária decorrente de suposta invalidez permanente causada por acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de comprovação da incapacidade em razão da não realização de perícia médica, atribuída ao não comparecimento do autor ao ato pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível julgar improcedente pedido de indenização securitária por invalidez permanente sem a realização de prova pericial médica indispensável à comprovação da incapacidade alegada; (ii) estabelecer se a ausência da prova técnica, em contexto no qual houve impugnação à especialidade do perito e determinação judicial para nomeação de profissional adequado, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Demandas que envolvem pedido de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito exigem prova pericial médica para aferição da existência, extensão e grau da incapacidade, pois apenas avaliação técnica especializada permite verificar a ocorrência de sequelas permanentes e sua correspondência com os critérios legais aplicáveis ao seguro obrigatório.

A prova pericial constitui elemento central para a adequada solução da controvérsia, especialmente quando a lesão alegada possui natureza ortopédica, devendo o exame ser realizado por profissional com especialidade técnica compatível, nos termos do art. 465 do CPC.

A nomeação de perito sem especialização compatível com a natureza da lesão compromete a validade da prova técnica e viola os princípios do devido processo legal e da eficiência, justificando a substituição do expert por profissional especializado.

No caso, a especialidade do perito inicialmente designado foi impugnada pelo autor mediante agravo de instrumento, tendo esta Corte determinado a nomeação de profissional especializado em ortopedia/traumatologia para a realização da perícia.

O julgamento de improcedência fundado na ausência de prova pericial revela-se inadequado quando havia determinação judicial para a realização do exame técnico por profissional com especialidade pertinente à lesão alegada.

O art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, cabendo-lhe assegurar a adequada instrução processual para a formação do convencimento judicial.

A ausência de produção de prova pericial indispensável à verificação da alegada invalidez permanente caracteriza cerceamento de defesa, sobretudo quando o pedido é julgado improcedente por falta de prova cuja produção se mostrava necessária e ainda estava em discussão no curso do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o indeferimento ou a não realização de prova pericial requerida e necessária ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da decisão para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A comprovação de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito, para fins de indenização securitária, exige a realização de prova pericial médica especializada.

A nomeação de perito sem especialidade compatível com a natureza da lesão compromete a validade da prova técnica e justifica sua substituição por profissional habilitado.

O julgamento de improcedência fundado na ausência de prova pericial indispensável, quando havia controvérsia sobre a especialidade do perito e determinação judicial para sua substituição, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 465.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8030625-89.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, pub. 15.09.2025; STJ, AREsp nº 2930246/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.12.2025, DJEN 09.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 0356373-43.2012.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, pub. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°.
8137625-24.2020.8.05.0001
em que figura como apelante
EDVAN CORDEIRO OLIVEIRA BARBOZA
e apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.